Tribunal: TJDFT
Processo: 0741126-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RELAÇÃO PATERNO-FILIAL INEXISTENTE POR FATO IMPUTÁVEL À GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VISITAÇÃO GRADUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A CONVIVÊNCIA SUPERVISIONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela genitora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados pelo genitor. A sentença regulamentou o regime de convivência entre o genitor e a filha menor, estabelecendo visitas gradativas sem qualquer supervisão por parte da mãe da infante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de visitas supervisionadas e gradativas, conforme alegado pela genitora da menor diante da ausência de vinculo paterno-filial.
III. Razões de decidir
3. O direito à convivência familiar é garantido pela Constituição Federal (art. 227), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 3o, 4o e 19) e pelo Código Civil (art. 1.589), sendo direito fundamental da criança e não mera faculdade do genitor não guardião.
4. A convivência com ambos os genitores é essencial ao desenvolvimento integral do menor e só pode ser restringida mediante demonstração concreta de risco ou prejuízo ao bem-estar físico ou emocional da criança.
5. A ausência de vínculo afetivo anterior entre pai e filha menor — no caso, gerada por omissão da genitora quanto à paternidade biológica e pela posterior alienação de fato — não constitui, por si só, motivo idôneo para restringir o exercício do direito de convivência de forma supervisionada, especialmente quando não há histórico de violência, negligência ou qualquer conduta lesiva por parte do genitor.
6. A visitação gradual, estabelecida de forma escalonada e progressiva, com início sem pernoites e ampliação futura, respeita o princípio do melhor interesse da criança, promove a formação de vínculo afetivo e evita retrocessos decorrentes da supervisão indevida por membros da família materna, em contexto de conflito parental.
7. A alegação de risco emocional sustentada exclusivamente em laudo unilateral, não produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não tem força probatória suficiente para embasar restrição de direito fundamental do genitor e da própria criança à convivência familiar.
8. O regime de convivência fixado observa os parâmetros estabelecidos pelo Ministério Público e está em consonância com a jurisprudência pátria e com o dever constitucional do Estado de assegurar à criança o pleno desenvolvimento físico, emocional e social em ambiente familiar plural e equilibrado.
9. A sentença foi fundamentada de forma satisfatória, considerando a idade da criança e a necessidade de um regime de visitas gradativo.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "A fixação do regime de visitas deve observar o melhor interesse da criança e a ausência de vínculo afetivo anterior entre genitor e criança, quando decorrente de ocultação da paternidade e ausência de convivência imputável à genitora, não justifica, por si só, a fixação de regime de convivência supervisionado, sendo legítima a fixação de visitas sem a restrição como meio de formação do vínculo, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CC, art. 1.589. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1074500, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31.01.2018, DJE 21.02.2018; TJDFT, Acórdão n.1061871, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.11.2017, DJE 28.11.2017.